Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE MAQUININHA DE CARTÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DIVERSA. ERRO NOS DADOS CADASTRAIS POR ALTERAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência ante a ausência evidências de falha na prestação de serviços pela promovida.
2. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, em que a parte autora, alega que contratou aluguel de maquininha de cartão fornecida pela Promovida, mas assevera que mesmo tendo informado os dados bancários para serem creditados os valores recebidos pelos clientes, estes não foram realizados e que por isso pugnou pela rescisão contratual, recebimento dos valores e danos morais com a retirada da maquininha.
3. Pretensão recursal do promovente. A controvérsia nos autos cinge-se na análise de efetiva falha na prestação de serviços. Contudo, nos documentos e conversas acostados, não há indícios de falha dos serviços. O Recorrente informou a conta bancária, mas a caixa econômica alterou o código da operação, no curso do contrato entre as partes.
4. A Promovida demonstrou boa-fé, retificando o erro ocasionado, em razão de ação de terceiro(CEF), e realizando o pagamento no valor de R$ 178,56, afirmando que a CEF – caixa econômica, quem rejeitou os demais pagamentos com alteração do código da operação, trocando unilateralmente o número da operação de “013” para “1288”, que acarretou o problema na compensação dos valores.
5. Não há demonstrativo de que a parte ré tenha concorrido para a referida falha, e dentro das relações contratuais denota-se que fez de tudo para mitigar o problema. Sendo assim, concluo, que a sentença de piso não merece reparo.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025358-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EWERTON HENRIQUE ALMEIDA PINTO - CPF: 054.774.231-29 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), TRINIT SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.370.321/0001-05 (RECORRIDO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022